Tribunal: TJSP
Processo: 1002982-65.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de arbitramento de aluguel – Bem imóvel em condomínio – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva ad causam e revogou benefício da gratuidade da justiça concedido à autora – Recurso de apelação interposto pela autora tão-só para pleitear a manutenção do benefício da gratuidade da justiça – Possibilidade de exame pelo Juiz das

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de arbitramento de aluguel – Bem imóvel em condomínio – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva ad causam e revogou benefício da gratuidade da justiça concedido à autora – Recurso de apelação interposto pela autora tão-só para pleitear a manutenção do benefício da gratuidade da justiça – Possibilidade de exame pelo Juiz das circunstâncias do caso concreto – Elementos dos autos que elidem a presunção de hipossuficiência da autora – Revogação do benefício mantida – Recurso desprovido – Determinação para o recolhimento do valor do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Nega-se provimento ao recurso, com determinação.